Tribunal: TCU
Processo: 000.407/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3651/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação ao Ministério Público do Estado da Paraíba, ao Município de Campina Grande/PB e ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.407/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.2. Entidade: Município de Campina Grande/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Johnson Gonçalves de Abrantes (1663/OAB-PB), Rebeka Manoella Lins Nunes (22082/OAB-PB) e outros, representando Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.